Tribunal: TJDFT
Processo: 0701001-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701001-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: MARIA BERNADETE ROCHA MOREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SAMEDIL SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICOS S.A contra a decisão proferida na ação de obrigação de fazer ajuizada por MARIA BERNADETE ROCHA MOREIRA, que deferiu a tutela de urgência, para determinar que forneça o medicamento Rituximabe 1g. (Dois frascos de 1000 mg) em D0 e D15 semestral, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada ao valor de R$ 80.000,00, sem prejuízo das perdas e danos. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que não tem obrigação de fornecer o referido fármaco, porquanto não previsto no rol de procedimentos e eventos em saúde -obrigatórios da ANS. Ressalta que a concessão de medidas excepcionais como esta gera o afastamento cada vez maior das regras contratuais, que são essenciais para o planejamento e a saúde financeira da empresa. Argumenta que o medicamento não é padronizado no SUS para o tratamento da Síndrome de Sjögren, portanto, sua indicação é para uso “off label”, e, também, há outras opções terapêuticas disponíveis. Aduz que a Sociedade Brasileira de Reumatologia e o Colégio Americano de Reumatologia não recomendam o uso da referida medicação para o tratamento pretendido, bem como, não há recomendação da CONITEC e do NATJUS 211. Postula, assim, a atribuição do efeito suspensivo com a finalidade de suspender a decisão e, no mérito, a confirmação de sua reforma definitiva. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inc. I, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, admito o recurso e passo a análise do pedido liminar. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Analisando os autos, vislumbro o preenchimento de tais requisitos, pois o tratamento solicitado não está previsto no rol taxativo de procedimentos e eventos de saúde obrigatórios definidos pela ANS. Logo, somente excepcionalmente poderia lhe ser imposto o fornecimento, conforme orientações firmadas pelo STJ, no recente julgamento dos EREsp no 1.886.929 e EREsp no 1.889.704, submetidos ao rito dos recursos repetitivos; confiram-se: 1 - O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol; 3 - É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol; 4 - Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. Assim, para a concessão excepcional do tratamento não previsto no rol, o autor teria que demonstrar, no mínimo: (1) a inexistência de substituto terapêutico ou o esgotamento dos previstos pela ANS; (2) a eficácia do tratamento solicitado à luz da medicina baseada em evidências; e (3) a existência de recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATjus) e estrangeiros. Analisando-se os autos, verifica-se que o agravante autor trouxe extensa documentação demonstrando que o medicamento Rituximabe não é indicado para o tratamento da Síndrome de Sjögren, dentre eles, o parecer de auditoria médica do Dr. Eric Teixeira Gaigher, CRM-ES 7.365 e pareceres técnicos NATjus/TJDFT 211 e 710. Destaca-se que a Nota Técnica produzida pelo NATjus para caso semelhante, descreve como opções de tratamento para a Síndrome de Sjögren o uso dos medicamentos Ciclofosfamida, Azatioprina e Metotrexato. Ao final conclui pela orientação de não utilizar a medicação Rituximabe para tratamento de casos como o da autora. Quando a imposição legal à agravante para fornecer a medicação pleiteada, faz-se importante enfatizar que os planos de saúde não são obrigados a fornecer medicamento para uso domiciliar, exceto os quimioterápicos orais, que não é o caso, conforme art. 10, inc. VI, da Lei no 9.656/98. Com efeito, a agravada informa que sofre de Síndrome de Stögren, doença autoimune e que o único tratamento disponível, e cientificamente comprovado é o uso intravenoso do medicamento, postulando assim, a concessão da tutela de urgência, para que lhe seja fornecido o remédio de alto custo Rituximabe - 1g (2 frascos de 1000mg), semestralmente, por tempo indeterminado. No entanto, a droga é de uso subcutâneo, devendo ser ministrado conforme as instruções de uso constantes da Bula. Assim, não se tratando de quimioterápico, mas de terapia imunobiológica de uso domiciliar, não prevista na lista do rol da ANS (item 65 do DUT), faz-se indevido, em princípio, a sua prestação, sendo necessário aguardar o “diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar”. Ante o exposto, DEFIRO a liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao juízo. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator